Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-22.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003413-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (APELANTE), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), GILBERTO BRITO SOUSA - CPF: 659.676.585-72 (APELADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1003413-22.2017.8.11.0009 – Rondonópolis

Apelante:
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Apelado:
Gilberto Brito Sousa

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ASSALTO SOFRIDO DURANTE VIAGEM RODOVIÁRIA – ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA APRESENTADA PELA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar parcial procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1003413-22.2017.8.11.0009 – Rondonópolis

Apelante:
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Apelado:
Gilberto Brito Sousa

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Empresa Gontijo de Transportes Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Gilberto Brito Sousa, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) pelo dano material e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a empresa ré.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada parcialmente procedente, de forma antecipada, para condena-la ao pagamento de indenização por dano material e moral, sob o fundamento de que não houve prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção de prova documental e testemunhal, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende a ausência de provas da existência do dano material, bem como de evento ilícito apto a caracterizar o dano moral.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 80443046).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1003413-22.2017.8.11.0009 – Rondonópolis

Apelante:
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Apelado:
Gilberto Brito Sousa

V O T O

Cinge-se dos autos que Gilberto Brito Sousa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Empresa Gontijo de Transportes Ltda., aduzindo que adquiriu bilhete de viagem junto a empresa ré, pelo montante de R$ 321,35 (trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), para realizar seu transporte rodoviário de Rondonópolis/MT até Governador Valadares/MG em 26.12.2016, tendo levado em sua bagagem diversos pertences, dentre eles perfumes importados, notebook, etc., com valor estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta acomodada no bagageiro do ônibus sob o n. 42847104.

Segue aduzindo, que nas imediações do KM381 da BR-381, entre São Gonçalo do Rio Abaixo/MG e João Monlevade/MG, o bagageiro do ônibus abriu, ante a realização de uma manobra pelo motorista, fazendo cair na pista diversas bagagens, inclusive a sua, de modo que o veículo parou para recuperação dos pertences, momento em que desceu do ônibus e foi assaltado por 02 (dois) meliantes que levaram seu celular Samsung Galaxy J preto, no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) e as malas que estavam na rodovia.

Alega ainda, que registrou boletim de ocorrência no município de João Monlevade/MG, contudo, a empresa ré se negou a solucionar a questão de forma administrativa (protocolo n. 2017013017250026243), motivando o manejo da demanda
.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa argumentando a inexistência de culpa pelo assalto sofrido pelo autor, além da ausência de provas do direito alegado, requerendo a produção de provas (id. 80443007).

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 80443029), tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 80443033), enquanto a empresa ré requereu a juntada de documentos novos e a produção de prova testemunhal (id. 80443031).

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a empresa ré não apresentou provas de suas alegações quanto a culpa exclusiva do autor, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) pelo dano material e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a empresa ré (id. 80443034).

Irresignada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada parcialmente procedente, de forma antecipada, para condena-la ao pagamento de indenização por dano material e moral, sob o fundamento de que não houve prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção de prova documental e testemunhal, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença para que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a empresa ré, ora apelante, requereu tanto na peça de defesa (id. 80443007), quanto na manifestação de id. 80443031, após determinação do próprio magistrado, diga-se de passagem, a juntada de novos documentos e a realização de prova testemunhal.

Todavia, o MM. Juiz, sem analisar o pedido da produção de provas que ele mesmo determinou que fosse especificada pela empresa ré, julgou parcialmente procedente o feito, para condena-la ao pagamento de indenização por dano material e moral, sob o fundamento de que a
“
Muito embora sustente a requerida que o autor descera do veículo a talante, contrariando as orientações do motorista, nada comprova, repousando tal afirmação em meras palavras.
”

(id. 80443034 – negritei e grifei).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela empresa ré, ora apelante, e afirmar que este não as produziu, mesmo após determinar que a parte especificasse as que entendia necessária para comprovar o direito postulado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar parcial procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a alegação de que houve culpa exclusiva da parte autora, que não teria permanecido no ônibus conforme orientado pelo motorista, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, mormente pelo fato do pedido de apresentação de documentos novos e da produção de provas não ter sido sequer analisado pelo mesmo, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021